Tribunal: TJDFT
Processo: 0050022-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0050022-20.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA PEREIRA DE SOUSA, ANA MELIA PEREIRA CUNHA, RAIMUNDA PEREIRA CUNHA, MARIA ANTONIA PEREIRA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA PEREIRA CUNHA APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS ESPECIAL, LUCIMAR PEREIRA AGUIAR, BANCO DO BRASIL SA, ESPOLIO DE LUIZA PEREIRA CUNHA, ESPOLIO DE MIGUEL CUNHA D E S P A C H O Regularize BANCO DO BRASIL S/A representação processual, haja vista que o subscritor das contrarrazões não possui poderes conforme procuração/substabelecimento juntados (ID 12997627, pp. 7, 12 e 16 e ID 12997627, pp. 8, 13 e 17). Manifestem-se as partes sobre apelação interposta por LUCIMAR PEREIRA AGUIAR (ID 20285180) e documento juntado no ID 20285185. Prazo comum: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora